Tribunal: TJBA
Processo: 0002533-51.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002533-51.2020.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADEMIR SILVA ARAUJO Advogado(s): BERNARDO TORRES LINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E AUDIOVISUAL. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE USO DE CINTO DE SEGURANÇA PELOS PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 302, § 3º, DO CTB. INVIABILIDADE DE ANPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por ADEMIR SILVA ARAÚJO contra sentença da Vara Criminal, Júri e Execução Penal da Comarca de Serrinha/BA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do art. 302, § 3º, do CTB, em razão de acidente ocorrido em 22/12/2019, no Povoado Saco do Moura (estrada vicinal), quando, após retorno de cavalgada e alegada ingestão de álcool, perdeu o controle do VW Gol, ocasionando capotamento duplo, com morte de Tiago Lima Silva e lesões em Joelson Silva de Araújo; no recurso, arguiu nulidade parcial por fundamentação supostamente genérica quanto à elementar “sob influência de álcool”, nulidade por alegada violação à cadeia de custódia das mídias, absolvição por insuficiência de provas quanto à imprudência manifesta e, subsidiariamente, afastamento do § 3º do art. 302 do CTB e aplicação de ANPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é parcialmente nula por fundamentação genérica quanto à elementar “sob influência de álcool”; (ii) estabelecer se houve nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia das mídias (arts. 158-B a 158-F do CPP); (iii) determinar se o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a culpa (imprudência/negligência) na condução e justificar absolvição; (iv) verificar se é cabível afastar a qualificadora do art. 302, § 3º, do CTB e, por consequência, admitir ANPP. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença enfrenta de modo expresso a tese defensiva sobre a elementar “sob influência de álcool”, indica os elementos probatórios (depoimento testemunhal e mídias) e explicita a razão pela qual considera prescindível o exame técnico de alcoolemia, atendendo ao dever constitucional e legal de fundamentação. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera quando desacompanhada de indícios concretos de adulteração, supressão ou inserção de arquivos, nem de demonstração de prejuízo, especialmente porque as mídias foram apresentadas por testemunha, submetidas ao contraditório e valoradas em conjunto com a prova oral. A prova dos autos demonstra culpa em sentido estrito pela inobservância do dever objetivo de cuidado, notadamente porque os passageiros não utilizavam cinto de segurança, circunstância que contribuiu para a ejeção da vítima fatal durante o capotamento, competindo ao condutor certificar-se do uso do equipamento obrigatório antes de iniciar a condução. A dinâmica do acidente em estrada vicinal, associada ao contexto de consumo de bebidas alcoólicas e ao conteúdo das mídias e depoimentos, reforça a conclusão de que o réu conduziu sob influência de álcool e de que agiu com imprudência e negligência, mantendo-se o nexo causal entre a conduta e o resultado morte. A incidência do art. 302, § 3º, do CTB não se condiciona, no caso, a prova tarifada de alcoolemia, podendo ser reconhecida a partir de prova testemunhal e audiovisual convergente quanto ao consumo de álcool e às circunstâncias da condução. Mantida a condenação pelo art. 302, § 3º, do CTB, fica afastada a possibilidade de ANPP por ausência do requisito objetivo referente ao patamar de pena mínima previsto no art. 28-A do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fundamentação é idônea quando a sentença explicita, com base na prova produzida, as razões pelas quais reconhece a elementar “sob influência de álcool”, ainda que ausente exame técnico de alcoolemia. A alegação de quebra da cadeia de custódia de mídias exige indicação concreta de adulteração ou prejuízo, não bastando invocação genérica dos arts. 158-B a 158-F do CPP. Configura culpa do condutor a inobservância do dever de cuidado ao permitir que passageiros sigam sem cinto de segurança, quando tal omissão concorre para a gravidade do resultado em acidente. Comprovada por prova testemunhal e audiovisual a condução sob influência de álcool, mantém-se a incidência do art. 302, § 3º, do CTB e afasta-se o ANPP por ausência do requisito objetivo do art. 28-A do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 158-A, 158-B a 158-F, 315, § 2º, IV, 563, 28-A; CTB (Lei nº 9.503/97), arts. 27, 65, 167, 302, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no REsp 2.146.025/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025; STJ, AgRg no HC 870.640/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; STJ, AgRg no REsp 1.543.071/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 01.12.2016, DJe 01.02.2017; TJSC, Apelação Criminal 5039543-93.2022.8.24.0038, Rel. Sidney Eloy Dalabrida, 4ª Câmara Criminal, j. 18.12.2024; TJSP, Apelação 0027759-74.2016.8.26.0002, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.12.2019; TJES, APL 0001512-14.2014.8.08.0039, Rel. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15.08.2018; TJDFT, Acórdão 1436664 (Proc. 0700023-02.2020.8.07.0011), Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3ª Turma Criminal, j. 07.07.2022; TJSP, Apelação Criminal 1501506-67.2023.8.26.0474, Rel. Laerte Marrone, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 11.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002533-51.2020.8.05.0248, em que figuram como apelante ADEMIR SILVA ARAUJO e como apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.